Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-58.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037514-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI - CPF: 015.068.781-80 (APELANTE), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CREDENCIAMENTO C/C DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RATEIO DE PREJUÍZOS. VALIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de credenciamento cumulada com devolução de capital social e exoneração de responsabilidade, julgou improcedentes os pedidos da autora, bem como, em ação de cobrança conexa, condenou-a ao pagamento de valores decorrentes de rateio de prejuízos de cooperativa
médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, testemunhal e pericial; (
ii
) estabelecer se o credenciamento da cooperada é nulo por vício de consentimento decorrente de suposta omissão de informações financeiras; (
iii
) determinar se é válido o rateio de prejuízos aprovado em assembleia e se subsiste a responsabilidade da cooperada pelo débito apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

4. A prova pericial pode ser dispensada quando os fatos podem ser demonstrados por outros meios idôneos, conforme art. 464, §1º, I, do CPC.

5. Não há demonstração de vício de consentimento, pois inexiste prova de erro, dolo ou lesão, incumbindo à autora o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O ingresso em cooperativa implica adesão voluntária às normas estatutárias, inclusive quanto ao rateio de prejuízos.

7. O rateio de perdas é legítimo quando aprovado em assembleia e precedido de apuração regular do resultado do exercício, nos termos do art. 89 da Lei nº 5.764/1971.

8. As deliberações assembleares vinculam todos os cooperados, inclusive discordantes, conforme art. 38 da Lei nº 5.764/1971.

9. A intervenção judicial em deliberações internas limita-se ao controle de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo.

10. A responsabilidade do cooperado pelos prejuízos subsiste em relação ao exercício em que participou, ainda que haja posterior desligamento, conforme art. 36 da Lei nº 5.764/1971.

11. A restituição da cota capital deve observar as regras estatutárias e admite compensação com débitos existentes, nos termos dos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil.

12. A cobrança de valores decorrentes de obrigação legal e estatutária configura exercício regular de direito e não enseja dano moral, conforme art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias diante de conjunto probatório suficiente.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação de ingresso em cooperativa.

3. O rateio de prejuízos regularmente aprovado em assembleia é válido e vinculante para os cooperados.

4. O cooperado responde pelos prejuízos do exercício em que participou, ainda que posteriormente desligado.

5. A cobrança de valores decorrentes de rateio de perdas constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 371, 373, I, e 464, §1º, I; CC,
arts
. 188, I, e 368; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 36, 38 e 89.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.293.082/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.09.2024; STJ, REsp nº 1.751.631/PR, Rel. Min., j. 27.09.202

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1037514-58.2023.8.11.0041

ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANA LINHARES FUMES GUARDINI, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Credenciamento c/c Devolução do Capital Social e Exoneração de Responsabilidade, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nos autos conexos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido da cooperativa, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 145.353,00 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais), corrigida pela taxa SELIC desde o vencimento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto proferida com violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, testemunhal e documental indispensável à demonstração dos vícios de consentimento alegados, o que teria inviabilizado a comprovação de erro, dolo e lesão no ato de seu credenciamento.

Alega que houve omissão deliberada de informações relevantes acerca da real situação econômico-financeira da cooperativa, a qual já apresentava irregularidades apontadas pela ANS desde 2018, impondo a nulidade do credenciamento e a restituição da cota capital.

Além disso, sustenta que o rateio de prejuízos é indevido, por ausência de liquidez, certeza e transparência na apuração dos valores, bem como pela possível inclusão de perdas relativas a exercícios anteriores ao seu ingresso na cooperativa, sustentando a necessidade de produção de prova técnica e exibição de documentos que estariam em poder da apelada.

No tocante à ação de cobrança, argumenta que o valor exigido já se encontra depositado em juízo, a dívida já está paga e inexiste mora.

Por fim, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para reconhecer a nulidade do credenciamento, afastar a cobrança do rateio de prejuízos, determinar a devolução da cota capital e julgar improcedente a ação de cobrança, com condenação da apelada por litigância de má-fé e redução dos honorários advocatícios (ID. 352963407).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade do ingresso da apelante na cooperativa, a legalidade do rateio das perdas, a natureza não liberatória do depósito judicial e a adequação da verba honorária, defendendo a manutenção integral da sentença (ID. 352963417).

Preparo recolhido (ID. 352963415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA)

E
minentes Pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral, testemunhal e pericial, reputadas essenciais à comprovação dos fatos alegados.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 370, parágrafo único, que o magistrado poderá indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

De igual modo, o art. 464, §1º, inciso I, autoriza o indeferimento da prova pericial quando o fato puder ser demonstrado por outros meios de prova.

No caso, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, por entender que o conjunto probatório já era o suficiente à formação de seu convencimento (ID. 352963407).

Observa-se que os autos estavam instruídos com os balanços contábeis dos exercícios discutidos, relatório de auditoria independente, documentos societários e estatutários e bem como registros das deliberações assembleares que aprovaram o resultado do exercício e o rateio das perdas (ID. 352963374, 352963376, 352962865).

Ademais, importa destacar que a controvérsia não recai sobre a elaboração técnica do balanço em si, mas sobre a validade jurídica das deliberações assembleares e a existência de vício de consentimento, matérias que podem ser analisadas à luz do conjunto documental já produzido.

De fato, o conjunto probatório incluía o balanço contábil do exercício de 2022, auditado por empresa independente, aprovado pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral Extraordinária, além da ata da referida assembleia, que registrou minuciosamente os debates e esclarecimentos técnicos prestados (ID. 352963374).

Com efeito, não houve indicação concreta de fato específico que dependesse, necessariamente, de prova oral ou pericial para sua elucidação.

Outrossim, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar sua necessidade e pertinência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pretendida não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023).

Ademais, a mera insatisfação da parte com o resultado da demanda não autoriza o reconhecimento de nulidade processual.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência de vício de consentimento no credenciamento da apelante à cooperativa, da validade do rateio de perdas aprovado em assembleia e da responsabilidade da cooperada pelos prejuízos apurados no exercício de 2022.

Trata-se de ação anulatória de credenciamento cumulada com devolução de capital social e exoneração de responsabilidade, ajuizada por médica cooperada em face da UNIMED Cuiabá, sob alegação de omissão de informações financeiras relevantes à época de seu ingresso, bem como de irregularidades na apuração e cobrança de prejuízos.

No caso concreto, verifica-se que a apelante ingressou na cooperativa em fevereiro de 2021, mediante integralização de quota capital no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo fundamentado sua pretensão na alegação de que os balanços anteriores indicavam resultados positivos, posteriormente revistos por auditoria independente que identificou inconsistências contábeis e apurou prejuízo superior a R$ 400 milhões no exercício de 2022.

A Unimed Cuiabá, como sociedade cooperativa, é regida pela Lei nº 5.764/1971, pelo Código Civil e por seu Estatuto Social. O artigo 89 da
referida lei
estabelece expressamente que "os
prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
".

No mesmo sentido, o Estatuto Social da cooperativa prevê, em seu artigo 99, parágrafo único, que se o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas, o saldo será coberto pelos cooperados, mediante rateio, na proporção direta das operações realizadas pelo cooperado.

No que tange à alegação de erro, dolo ou lesão, não se verificam elementos probatórios aptos a demonstrar que a apelante tenha sido induzida a aderir à cooperativa mediante ocultação dolosa de informações relevantes.

Ao contrário, conforme consignado na sentença, trata-se de profissional médica, com plena capacidade técnica e discernimento para compreender a natureza jurídica da cooperativa e os riscos inerentes à atividade.

Ademais, o ingresso em sociedade cooperativa implica adesão voluntária às regras estatutárias, inclusive quanto à possibilidade de rateio de prejuízos, nos termos da Lei nº 5.764/71.

Outrossim, incumbia à apelante comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de erro substancial ou dolo determinante, o que não ocorreu, uma vez que não há prova de que, à época do credenciamento tampouco há demonstração de que eventuais inconsistências contábeis já eram conhecidas e deliberadamente ocultadas pela administração à época do ingresso da apelante.

Assim, ausente demonstração concreta de vício de consentimento, não há falar em nulidade do vínculo cooperativo.

No tocante à alegação de irregularidade do balanço de 2022, igualmente não assiste razão à apelante.

Conforme se extrai dos autos, o resultado do exercício foi apurado com base em auditoria independente e submetido à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, órgão máximo da cooperativa, que aprovou o balanço e o correspondente rateio de perdas (ID. 352962865).

Nesse contexto, incide o disposto no art. 38 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual as decisões assembleares vinculam todos os cooperados, inclusive os ausentes ou discordantes.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intervenção judicial em deliberações de associações limita-se ao controle de legalidade, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito das decisões regularmente aprovadas.

A propósito:

“(...) não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores. (...)
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

Ademais, a alegação de inclusão de provisões de exercícios anteriores não foi comprovada de forma técnica, permanecendo hígida a presunção de legitimidade do balanço aprovado.

No que se refere à responsabilidade da apelante pelo rateio das perdas, esta decorre diretamente da legislação cooperativista, o artigo 36 da Lei nº 5.764/1971 é claro ao estabelecer que "
a responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento
".

No mesmo sentido, o artigo 18, §6º, do Estatuto Social da Unimed Cuiabá prevê que o associado demitido, eliminado ou excluído, perde a condição de cooperado na data do seu afastamento, exceto quanto ao resultado operacional até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o seu desligamento.

O art. 89 da Lei nº 5.764/71 estabelece que, sendo insuficiente o fundo de reserva, os prejuízos devem ser rateados entre os associados, na proporção dos serviços usufruídos.

Nessa mesma linha, é o posicionamento do STJ:

“(...) A Lei nº 5.764/1971 admite o rateio, entre cooperados, apenas dos prejuízos verificados no decorrer do exercício, ou seja, das perdas apuradas em balanço relativo ao exercício findo, e somente na hipótese de insuficiência dos recursos provenientes do Fundo de Reserva. (...).”
(STJ - REsp: 1751631 PR 2018/0162087-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022).

Igualmente, mesmo após o desligamento, subsiste a responsabilidade do cooperado pelas obrigações relativas ao exercício em que ocorreu sua saída.

Assim, tendo a apelante participado das operações no exercício de 2022, permanece responsável pelo rateio das perdas apuradas naquele período.

No que concerne à devolução da cota capital, correta a sentença ao reconhecer que sua restituição deve observar as regras estatutárias, especialmente diante da situação econômico-financeira da cooperativa.

Além disso, revela-se legítima a compensação entre o valor devido a título de rateio e o capital social integralizado, nos termos dos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante, tendo em vista que não se evidencia qualquer conduta ilícita por parte da apelada, de modo que a própria apelante reconhece a existência da obrigação, limitando-se a discutir sua extensão, circunstância que evidencia a natureza estritamente patrimonial da controvérsia.

Nesse contexto, a cobrança realizada configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não sendo apta, por si só, a ensejar reparação moral.

Assim, a mera controvérsia contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Ausente, portanto, demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, impõe-se a rejeição do pedido indenizatório.

Diante disso, não há qualquer elemento apto a infirmar a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que já fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026